Tribunal: TJDFT
Processo: 0001284-45.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA IRMÃO DE CONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. SEQUELA EM TÍMPANO. AUDIÇÃO ALTERADA. FIRME RELATO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS. DISPAROS CONTRA FILHOTE DE CADELA. MORTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.

2. Verificada, no caderno processual, a existência de elementos aptos a amparar o reconhecimento da autoria delitiva, incabível a alegação de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.

3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.

4. Praticado o crime por pessoa considerada como irmão, filho do padrasto da vítima, correta a valoração negativa da culpabilidade ante a maior reprovabilidade da conduta praticada.

5. Demonstrado, pelo firme relato do ofendido, que, dos disparos de arma de fogo sofridos, um lesionou seu tímpano, que, em razão das sequelas, sofreu alteração e apresenta zumbido ininterrupto, correta a avaliação negativa das consequências do delito.

6. Constatado o disparo de arma de fogo não só contra a vítima, mas, inclusive, contra seu filhote de cadela, que veio a óbito, impõe-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

7. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser direcionado ao Juízo da execução no tempo oportuno.

8. Apelação conhecida e não provida.